Tribunal: TJDFT
Processo: 0746752-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0746752-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO PIMENTEL FILHO AGRAVADA: ITAÚ UNIBANCO S.A. DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por CARLOS ALBERTO PIMENTEL FILHO contra a decisão de ID 214205103, proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília nos autos da ação revisional com pedido de tutela de urgência no 0743600-21.2024.8.07.0001, ajuizada em desfavor do ITAÚ UNIBANCO S.A., ora agravado. O Juízo de origem, ao analisar o pedido de tutela de urgência, assim decidiu: 1. Representação processual O autor não juntou a procuração ao seu advogado. Deverá fazê-lo no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. 2. Gratuidade O autor contratou os empréstimos mencionados na inicial como pessoa física. Na sua declaração de imposto de renda de 2024 consta que ele é titular de 100% das cotas de duas pessoas jurídicas, e o valor dos rendimentos tributáveis por ele declarados como pessoa física são ínfimos, sendo insuficientes, à toda evidência, para manter a sua sobrevivência, inclusive a moradia em condomínio localizado no Lago Norte, que é de nível muito bom. Também a conta de telefone é elevada e o próprio valor das parcelas dos empréstimos não cabe no montante ínfimo que o autor declara à Receita Federal como rendimento pessoa física. Assim, tudo indica que o autor sobrevive do lucro das pessoas jurídicas, que é tributado nas pessoas jurídicas, e não do prolabore declarado na sua declaração de imposto de renda pessoa física. Mesmo a movimentação bancária muito baixa nas contas da pessoa física são insuficientes para comprovar a necessidade do benefício, porque o autor pode movimentar os recursos para a sua sobrevivência nas contas pessoas jurídicas. Assim, deverá o autor, caso não opte por recolher as custas e desistir do pedido, no prazo de 15 dias: a) juntar declaração de hipossuficiência assinada; b) juntar cópia do último balanço anual das empresas da qual é sócio com 100% das cotas e dos últimos balancetes mensais do exercício de 2024; c) juntar quaisquer outros documentos que porventura se façam relevantes para a análise do pedido. Pena de indeferimento da gratuidade. Caso a gratuidade venha a ser deferida, determinarei a retificação do cadastro no PJE, pois não foi cadastrada quando da distribuição. 3. Emenda à inicial Além da emenda já determinada quanto à representação processual e à gratuidade, ainda há outros aspectos que o autor necessita corrigir. De acordo com o art. 330, §§ 2o e 3o, do CPC, nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito. Além disso, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados. O autor afirma que assinou contrato de renegociação de outros cinco contratos e que precisa da exibição dos contratos anteriores para pedir a revisão de “toda a cadeia contratual”. A pretensão de revisar contratos antigos, não mais vigentes, não está justificada, o que permite questionar o interesse de agir na pretensão de exibição dos cinco contratos antigos que foram renegociados. O autor deverá justificar tal pretensão, de revisar contratos extintos, ou desistir dela, reformulando toda a inicial para pedir a revisão, se assim entender, do contrato de renegociação. Ademais, se pretender prosseguir com a renegociação dos anteriores, objeto da renegociação, deverá atender aos comandos doas arts. 330, §§ 2o e 3o do CPC, sob pena de a petição ser inepta. Esses requisitos não podem ser atendidos depois da citação e contestação do réu. Por essa razão, o autor, se assim quiser prosseguir, deverá pedir primeiro, em ação com apenas tal pretensão, a exibição de tais contratos, para só depois ajuizar outra ação revisional. E para pedir a exibição, deverá demonstrar os requerimentos administrativos apresentados aos Bancos para que ele forneça as segundas vias das cópias dos contratos, bem como que recolheu as tarifas devidas para esse fornecimento e, se houver, os motivos da negativa de fornecimento, já que o STJ, no Tema dos recursos repetitivos 648, firmou, em 11/03/2015, a seguinte tese: “A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.” Além disso, se o autor pretender revisar apenas o contrato de renegociação já juntado ao processo, o polo passivo, deverá incluir também na relação processual o Itaú Unibanco Holding S/A, que, de acordo com o documento de ID 213806714, é um dos credores (do segundo contrato, o 2965308873). Também é necessário frisar que o autor pede a revisão contratual para aplicar as taxas de mercado aos seus contratos, sustentando a contratação de taxas abusivas, mas sequer declarou quais taxas de mercado entende que devem ser adotadas e a sua fonte de obtenção, o que é imprescindível, sob pena de violação ao direito de defesa e se tornar inviável futuro julgamento de mérito. Além disso, o valor da causa não pode ser de R$1.000,00. Deve corresponder ao valor dos contratos cuja revisão o autor pretende, o que também deve ser retificado. Desse modo, emende o autor a inicial em relação a todos esses aspectos, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. 4. Tutela de urgência Não obstante as determinações de emenda à inicial, já é possível analisar os pedidos de tutela de urgência, que não merecem deferimento. O pedido para deferir a consignação dos valores incontroversos das parcelas dos contratos em juízo é absolutamente genérico e até incompatível com o pedido do autor para revisar os contratos antigos que sequer foram juntados e analisados. Não há indicação na inicial de quais seriam os valores incontroversos, o que é dever do autor, conforme acima exposto, sob pena de inépcia da pretensão revisional. O requerimento de tutela para que seja afastada qualquer penalidade de mora até o deslinde da demanda, inclusive para vedar a inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes e vedar a cobrança judicial da dívida também não pode ser acolhido, pois diante da necessidade de várias emendas, não há nem como aferir a probabilidade do direito em relação a esses requerimentos. O autor está em mora, não demonstrou a abusividade das taxas de juros contratadas, não calculou os valores incontroversos segundo as taxas que entende devidas, não tem como depositar tais valores nos autos. A mora não tem como ser afastada. Em consequência, os demais pedidos, que dependem do afastamento da mora, ficam também inviáveis de serem acolhidos. Afinal, havendo mora, é direito do credor cobrar a dívida extrajudicial ou judicialmente, bem como inscrever o nome do devedor nos cadastros de inadimplentes. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. [...] (ID 214205103). Nas razões recursais, o recorrente cita que a decisão agravada está equivocada e que: A probabilidade do direito, a um, está patente na prova documental produzida com a petição inicial, que comprova o comprometimento dos vencimentos do recorrente e forma o instrumento do presente recurso. A ilicitude do desconto levado a cabo pelo banco agravado é facilmente constatada por meio da documentação acostada à petição inicial. E o perigo de dano/risco ao resultado útil do processo, a dois, é igualmente evidente, uma vez que a parte agravante se encontra em situação totalmente insustentável, não conseguindo, por conta própria, prover sua subsistência financeira, que, como bem sabido, está atrelada ao direito fundamental à vida e à dignidade da pessoa humana. Ao final, o agravante requer: [...] I. seja deferida a consignação judicial dos valores incontroversos; II. seja o réu impedido de incluir a parte autora em qualquer cadastro negativo de inadimplência, devendo removê-lo caso já efetuado; III. seja afastada a cobrança de qualquer penalidade de mora até o deslinde da presente demanda, inclusive com abstenção de inscrição do nome da parte demandante nos cadastros de devedores e a abstenção na realização de cobrança judicial do débito aqui discutido, enquanto pendente essa revisional. Determinada a intimação do agravante para juntar documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência (ID 65813454). Recorrente manifesta-se conforme ID 66246256. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, em relação ao pedido de gratuidade de justiça, saliento que o requerimento ainda não foi apreciado pelo Juízo de 1o Grau, que determinou a emenda à inicial para apresentação de documentos complementares, de forma que, nesta sede recursal, a avaliação envolverá apenas o preparo vinculado ao recurso, sob pena de supressão de instância. Tendo em vista a juntada dos documentos de IDs 66246257, 66246258, 66247509, 66247510, 66247512 e 66247514 e, ausentes outros elementos que indiquem a ausência de veracidade das informações prestadas, entendo preenchidos os requisitos necessários à concessão do benefício pleiteado. Nessa linha, dispenso o agravante do recolhimento do preparo recursal. De outro lado, em relação à argumentação apresentada pelo recorrente, destaco que, conforme o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer os recursos que não tenham impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Com efeito, se, por um lado, o juiz deve fundamentar suas decisões, sob pena de nulidade (art. 93, IX, da Constituição Federal), de outro, a parte deve especificar os motivos pelos quais leva sua pretensão ao Judiciário. Esse cenário promove um processo permeado pelo diálogo, característica que se faz necessária para a preponderância da razão. Deve ser, pois, dialético. A exigência de motivação pela parte interessada não se restringe ao momento inicial do processo, devendo embasar todas as suas manifestações. Trata-se do princípio da dialeticidade. No âmbito da apelação, o art. 1.010, II, do CPC é expresso: Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão. (Grifou-se) Evidentemente não basta a exposição de qualquer exposição de fato e de qualquer direito, devendo haver correlação entre os fundamentos da decisão atacada e os que embasam o pedido de reforma. Isso para impedir uma dissociação entre o que se decide e o que se requer, o que terminaria por quebrar o diálogo entre as partes e o juiz. Em igual sentido é o art. 1.021 do CPC, segundo o qual, “na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada”, e que pode ser aplicado, mudando o que deve ser mudado, ao recurso em análise. Araken de Assis explica que Entende-se por princípio da dialeticidade o ônus de o recorrente motivar o recurso no ato de interposição. Recurso desprovido de causa hábil para subsidiar o pedido de reforma, de invalidação ou de integração do ato impugnado, à semelhança da petição que forma o processo, ou através da qual partes e terceiros deduzem pretensões, in simultaneo processu, revela-se inepto. É inadmissível o recurso desacompanhado de razões. (...) [ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2021. Disponível em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/101561318/v10/page/RB-2.14. Acesso em: 20 jan. 2023] Nessa linha, a inobservância do princípio da dialeticidade só pode ter um resultado: o não conhecimento do recurso, porquanto inviável oportunizar à parte, que deveria praticar determinado ato sob prazo certo, a complementação e inclusão de novos motivos, o que confrontaria a própria concepção de preclusão consumativa. Defendem ALVIM et al, com acerto, que O parágrafo único [do art. 932] contém regra que permeia todo o CPC/15, no sentido de que deve haver o amplo aproveitamento da atividade processual, com ampla sanabilidade de vícios.Segundo essa regra, ao considerar a hipótese de inadmitir o recurso (inc. III), deve o relator conceder ao recorrente prazo de cinco dias para que complemente documentação faltante ou promova a sanação do vício. 8.1. É necessário frisar-se aqui que o vício que neste momento pode sanar-se, não pode dizer respeito à essência do ato de recorrer: não se podem, por exemplo, complementar as razões, acrescentar argumento e etc. [ALVIM, Teresa Arruda et al. Primeiros Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020. Disponível em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/104783420/v3/page/RL-1.183. Acesso em: 20 jan. 2023] (Grifou-se) O juízo de origem, pois, apontou argumentos sólidos que embasam a sua conclusão de que: [...] O pedido para deferir a consignação dos valores incontroversos das parcelas dos contratos em juízo é absolutamente genérico e até incompatível com o pedido do autor para revisar os contratos antigos que sequer foram juntados e analisados. Não há indicação na inicial de quais seriam os valores incontroversos, o que é dever do autor, conforme acima exposto, sob pena de inépcia da pretensão revisional. O requerimento de tutela para que seja afastada qualquer penalidade de mora até o deslinde da demanda, inclusive para vedar a inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes e vedar a cobrança judicial da dívida também não pode ser acolhido, pois diante da necessidade de várias emendas, não há nem como aferir a probabilidade do direito em relação a esses requerimentos. O autor está em mora, não demonstrou a abusividade das taxas de juros contratadas, não calculou os valores incontroversos segundo as taxas que entende devidas, não tem como depositar tais valores nos autos. A mora não tem como ser afastada. Em consequência, os demais pedidos, que dependem do afastamento da mora, ficam também inviáveis de serem acolhidos. Afinal, havendo mora, é direito do credor cobrar a dívida extrajudicial ou judicialmente, bem como inscrever o nome do devedor nos cadastros de inadimplentes. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. [...] Por outro ângulo, o agravante, como se observa do recurso, limita-se a citar, de forma genérica, a presença dos requisitos necessários à antecipação de tutela com a prova documental produzida com a petição inicial; e a ilicitude do desconto por parte do banco agravado. Portanto, entendo que o recorrente não enfrenta, mesmo que minimamente, os fundamentos trazidos pelo magistrado atuante na origem, evidenciando que suas razões estão completamente dissociadas do decidido. Portanto, considero que no presente agravo de instrumento fica evidente a violação ao princípio da dialeticidade e, sendo esse o caso, o recurso não deve ser conhecido. Nesse panorama, em virtude da violação ao princípio da dialeticidade, NÃO CONHEÇO O RECURSO, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 18 de novembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator